Tribunal: STF
Processo: HC 69793
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
- CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ACÓRDÃO QUE, SEM SUFICIENTE JUSTIFICAÇÃO, FIXOU REGIME INICIAL
FECHADO.
          HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE
OUTRA DECISÃO SE PROFIRA, ESTABELECENDO, FUNDAMENTADAMENTE, O REGIME
FECHADO, OU OUTRO, A JUÍZO DO TRIBUNAL ESTADUAL.